Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-65.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANDEIRA. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a segunda ré contra a sentença que a condenou, solidariamente, à restituição do valor despendido pelos autores na compra de bilhetes aéreos. No caso, os requerentes realizaram compra de 5 (cinco) passagens aéreas, mediante cartão de crédito. Não obstante, constataram que haviam lançado o trecho da viagem de forma invertida: Recife-Brasília em vez de Brasília-Recife. Ato contínuo, solicitaram o cancelamento da compra, operação confirmada pelas requeridas. Todavia, não se consumou o efetivo estorno das quantias cobradas no cartão de crédito.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. É objetiva a responsabilidade solidária entre a recorrente e a outra requerida, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 25, §1°, do CDC, conforme vem pontificando a jurisprudência predominante no sentido de considerar a empresa detentora da bandeira do cartão de crédito como solidariamente responsável com os demais fornecedores pelos defeitos no serviço (Acórdão n. 568403, 20070110440236APC, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 27/02/2012, DJ 08/03/2012 P.161).
3. O artigo 14 do Código do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços que disponibiliza no mercado de consumo.
4. Comprovado que não houve a devolução do valor pago na compra de passagens aéreas, após regular e tempestivo pedido de cancelamento feito pelos autores, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, devendo as rés procederem à efetiva restituição da quantia desembolsada pelos autores.
5. No que tange à responsabilidade da bandeira do cartão, impende destacar que, ainda que não tenha sido estabelecida uma relação jurídica formal com o consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviço ou produto, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
6. Precedente do Colendo STJ: REsp 1029454/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA STJ, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009. Partes: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA versus ITAÚ PERSONNALITÉ ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA E MÁRCIO EDUARDO SETTE FORTES DE ALMEIDA.
7. Vale lembrar que a solidariedade da ora recorrente para com a administradora do cartão de crédito faculta aos consumidores, autores, ajuizarem a ação contra quaisquer delas, ou contra ambas, simultaneamente.
8. Por corolário, mostra-se desnecessária a intervenção de terceiro para a solução da lide, posto que o ora recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor de terceiros alheios a presente relação processual, não restando configurada, por conseguinte, hipótese de litisconsórcio passivo necessário da CEF – Caixa Econômica Federal. Desta forma, afasta-se a competência da Justiça Federal. Nada a prover quanto à manifestação da Caixa Econômica Federal (ID 14689404).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/99). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.